Tribunal: TJES
Processo: 5007891-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Interpretação / Revisão de Contrato; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007891-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: SALVINO ELESBON DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007891-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO: SALVINO ELESBON DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a r. decisão com cópia no id 3173364, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “
ação revisional de contrato
”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
SALVINO ELESBON DOS SANTOS

em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial apresentada pelo agravado.

Nas razões apresentadas no id 3173358, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Magistrado
a quo
não apreciou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial que apresentou, tendo somente se manifestado acerca da impugnação realizada pelo agravado.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal fora
deferida
conforme decisão acostada no id 3365477.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de id 3918012.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de “ação revisional do contrato” ajuizada por
SALVINO ELESBON DOS SANTOS

em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da abusividade das taxas e tarifas cobradas pela requerida, para declarar nulas as cláusulas abusivas e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual e a prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido a título de condenação pelo recorrente.

O requerente/agravado foi intimado para se manifestar dos cálculos realizados, tendo apresentado impugnação aos cálculos da contadoria judicial, às fls. 275/280 (id 3173360), na qual aduziu, em síntese, que o I. Contador Judicial equivocou-se quanto à data de citação nos autos do processo, motivo pelo qual entende que existe um crédito em seu favor no valor de R$ 5.576,78 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Ato contínuo, o requerido/agravante foi intimado para se manifestar da impugnação de fls. 275/280, ocasião na qual, também, impugnou os cálculos produzidos pela Contadoria (fls. 285/287-verso, no id 3173362), sustentando, em resumo, que somente procedeu-se com as atualizações das quantias entendidas como devidas ao autor, sem ter realizado a compensação de tais valores com o saldo devedor remanescente existente no contrato.

Além disso, alega, também, que improcede a restituição do valor total das taxas e tarifas consideradas indevidas, uma vez que estas foram financiadas com o valor do crédito, de modo que havendo prestações em aberto, isso significa que os valores financiados não foram totalmente pagos, e, por isso, não devem ser restituídos em sua integralidade. Em virtude disso, sustenta que não há nenhum valor a ser pago em favor do autor.

Em seguida, o Magistrado primevo proferiu a seguinte decisão:

“
A parte requerente às ff. 275/280 apresenta Impugnação quanto aos cálculos da Contadora
, a parte alega que a requerida foi condenada a ressarcir à requerente a importância de R$ 1.200,00 referente a tarifa de serviço de terceiro, R$ 38,98 referente a taxa de registro de contrato e R$ 193,00 referente a taxa de avaliação do bem, corrigidos monetariamente do ajuizamento da ação e com juros legais a partir da citação, bem como do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A parte requerente alega que os cálculos apresentados pela contadoria estão equivocados, não estando em conformidade com o determinado pela r. sentença em relação a data da citação.

(...)

Em que pese o alegado pela requerente quanto os cálculos apresentados pela Contadoria terem utilizado erroneamente a data da citação, nos termos do artigo 231, inciso I do Código de Processo Civil, o prazo corre a partir da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, em análise dos autos, verifico que a data da juntada do AR se deu em 10 de dezembro de 2012.

Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de presunção de veracidade, de modo que a impugnação apresentada pela parte deve conter provas suficientes capazes de ilidir o mencionado equívoco, o que não ocorreu nos autos.

Em decorrência dos fundamentos prestados, REJEITO a Impugnação aos Cálculos realizados pela Contadoria deste Juízo.”

Foi justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Analisando a situação dos autos, entendo relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, na medida em que o ilustre prolator da decisão deixou de apreciar a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial (id 3173362) apresentada pelo requerido/agravante.

Vislumbro, que, aparentemente, o Juízo
a quo
não apreciou as alegações do requerido/agravante, que
também
impugnou os cálculos na petição de fls. 285/293), alegando, em síntese, que (i) não foi levada em consideração a necessidade de compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor existente em desfavor do autor; e (ii) diante da ausência de pagamento total das parcelas, as taxas e tarifas reconhecidas como indevidas não devem ser restituídas integralmente.

Ademais, há que se acolher a assertiva de deficiência de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do decisório, nos casos em que a dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aparentemente se deu na casuística em apreço por inviabilizar o combate, pelo recorrente, dos cálculos realizados pelo Juízo e que, se homologados, implicarão na realização de atos executórios em seu desfavor.

Diante desse cenário, por ter o juízo
a quo
se limitado a apreciar a impugnação apresentada pelo requerente/agravado, vislumbro real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo.
Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009)
(grifei)

_____________________

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.”
(AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)
(grifei)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, via de consequência, anular a r. decisão objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para seu devido prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANALISOU IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES. ANALISOU APENAS UMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, CF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1.
É relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, na medida em que o ilustre prolator da decisão deixou de apreciar a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelo requerido/agravante.

2.
Há que se acolher a assertiva de deficiência de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do decisório, nos casos em que a dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aparentemente se deu na casuística em apreço por inviabilizar o combate, pelo recorrente, dos cálculos realizados pelo Juízo e que, se homologados, implicarão na realização de atos executórios em seu desfavor.

3.
Por ter o juízo
a quo
se limitado a apreciar a impugnação apresentada pelo requerente/agravado, vislumbro real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

4.
“
Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.”
(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.